Tribunal: TJMT
Processo: 1022211-59.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022211-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ROSENIL ZOZOMAZORE DE FREITAS - CPF: 013.577.241-95 (AGRAVADO), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA
EX OFFICIO
. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que,
ex

officio
, determinou a produção de prova pericia
l.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se é legítima a determinação,
ex

offi
cio
, de perícia contábil pelo juízo, mesmo diante da alegada simplicidade dos cálculos; e

(
ii
)
se é cabível o rateio dos honorários periciais entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC, bem como a adequação do valor fixado.

III. Razões de decidir

3.
A realização da prova pericial foi determinada com fundamento no art. 370 do CPC, que confere ao magistrado poderes instrutórios para formação do convencimento, especialmente diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes.

4.
Conforme art. 95 do CPC, se a perícia é determinada
ex

officio
, as despesas devem ser rateadas entre as partes, ressalvada a hipótese de beneficiário da justiça gratuita, cujo pagamento será suportado na forma do § 3º, II.

5. O valor arbitrado de R$ 4.000,00 para os honorários periciais é compatível com a natureza e complexidade do trabalho, não havendo motivo para redução.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

"
1. É legítima a determinação,
ex

officio
, de prova pericial contábil, com fundamento no art. 370 do CPC, quando verificada divergência nos cálculos apresentados pelas partes. 2. Determinada a perícia
ex

officio
, os honorários periciais serão rateados entre as partes, conforme art. 95 do CPC, salvo se alguma delas for beneficiária da justiça gratuita. 3. O valor fixado para os honorários periciais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser mantido quando compatível com a complexidade do trabalho.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 95, § 3º, II; 370.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
AgInt
1027360-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 22.01.2025; TJMT, AI 1024010-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira S. Filho, j. 11.10.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco PAN S.A. em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da Ação Declaratória de Revisão de Débito c/c Indenização por Danos Morais (processo nº 1034597-66.2023.8.11.0041), ajuizada por
Rosenil

Zozomazore
de Freitas
.

A decisão agravada determinou,
ex

officio
, a realização de perícia contábil, nomeando como perito a empresa
Noctua
Peritas, com fixação de honorários no valor de R$ 4.000,00, a serem rateados igualmente entre as partes.

O
agravante alega que não requereu a produção da prova técnica, sustentando que os cálculos apresentados não demandariam perícia, por serem de baixa complexidade. Alega, ainda, que os honorários fixados
são excessivos e desproporcionais, razão pela qual postula a reforma da decisão, com a exclusão de sua responsabilidade pelo custeio ou, subsidiariamente, a redução da verba pericial
.

Requereu efeito suspensivo, deferido em decisão monocrática (id.
298982893
).

Intimado, o agravado
defende a manutenção da decisão
.
Sustenta que os cálculos da execução foram baseados em documentos e planilhas fornecidas pela instituição financeira, sendo, portanto, legítima a distribuição dos custos da prova entre as partes, ou, ainda, a imputação exclusiva ao agravante
(id.
298480884
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade e à proporcionalidade da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou
ex

officio
a realização de perícia contábil, fixando honorários de R$ 4.000,00, a serem rateados igualmente entre as partes.

Embora o agravado tenha impugnado os cálculos apresentados pelo banco, tal controvérsia não foi objeto da decisão agravada, motivo pelo qual deixo de apreciá-la, sob pena de supressão de instância

Após breve ponderação, passo à análise da decisão. Verifico que o Juízo determinou,
ex

officio
, a realização de perícia, em razão da divergência nos cálculos apresentados pelas partes na fase de cumprimento de sentença. Ambas manifestaram discordância quanto aos valores
.

Ainda que o agravante alegue a simplicidade dos cálculos, a decisão encontra amparo no poder instrutório do magistrado (art. 370 do CPC), especialmente diante da divergência entre os valores apresentados
.

Nota-se que o magistrado, ao entender necessária a produção de determinada prova, poderá requerê-la para firmar seu convencimento, com base no supracitado artigo. Cito
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. BUSCA PELA VERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: “
É legítima a determinação, de ofício, de produção de prova pericial pelo juiz, com fundamento no art. 370 do CPC, quando os elementos constantes nos autos não forem suficientes para a formação de seu convencimento
."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º, 139, IX, e 370
.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.º 1004392-92.2021.8 .11.0051, Rel. Des. Dirceu dos Santos,
j .
02.10.2024; TJMT, RAC n.º 0000245-74 .2018.8.11.0106,
Rel
.
Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 09.08 .2022.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10273607020248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025)
(destaquei)

Nesse sentido, não há que se afastar a produção da prova pericial
, pois foi determinada pelo Juízo
.

Com relação à questão do pagamento dos honorários, quando o juízo determina a produção de provas periciais
ex

offi
cio
, ambas as partes são compelidas ao pagamento dos honorário. Cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS – DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO – RATEAMENTO ENTRE AS PARTES – VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Os honorários do perito deverão ser adiantados pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando determinada de ofício (art. 95 do CPC).

Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas. Se o valor apresentado não atende a esses critérios, deve ser reduzido. (
TJ-
MT
1024010-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Importante destacar
que uma das partes, é beneficiári
a
da justiça gratuita, conforme decisão nos autos de origem
(id.
131148393
)
, sendo necessário a aplicação do artigo 95, §3º, II do CPC.

Por fim, quanto aos valores d
os honorários
perícia
s
, entendo que o patamar de R$ 4.000,00 é razoável e proporcional ao caso, não havendo razões para sua modificação
.

Face ao exposto
,
NEGO

provimento

ao recurso
, mantendo a decisão agravada i
nalterada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025